Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738508-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI AGRAVADO: ADEMIR CENCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO BONI, impugnando a decisão proferida nos embargos de terceiro ajuizados por JOSÉ PAULO CENCI, que determinou a suspensão de medidas constritivas sobre os imóveis de matrículas n° 318, 444 e 254. O agravante alega que, como se verifica na inicial dos embargos de terceiro, na qual foi proferida a decisão agravada, não houve qualquer alegação de exercício de posse por parte do embargante, tendo a ação se limitado à discussão sobre direitos de propriedade. Ademais, as partes (suposto vendedor e suposto comprador) tinham pleno conhecimento das questões envolvendo as terras, em especial a existência do cumprimento de sentença e a da penhora. Diante de tais circunstâncias, a alegação do agravado de que teria adquirido os imóveis penhorados antes da realização da penhora mostra-se inconcebível, já que a constrição ocorreu meses antes da lavratura das escrituras. Acrescenta que, de igual modo, a alegação de boa-fé mostra-se insustentável, uma vez que, à época, da lavratura das escrituras já constava nos registros dos imóveis a existência do cumprimento de sentença, o que configura até mesmo fraude à execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0729793-75.2017.8.07.0001, movida pela parte embargada contra ADEMAR CENCI, quanto as bens imóveis de matrículas no 318, 444 e 254, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Cristalina/GO penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que adquiriu de Ademar Cenci, a totalidade de tais imóveis em 20 de dezembro de 2019, mas, por um lapso, não levou a registro à época a alienação nas matrículas respectivas. A parte embargante apresentou nos IDs 240416049, 240416052 e 240416047 escrituras públicas de compra e venda dos referidos imóveis. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse dos imóveis pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC).” Pois tem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o agravado, pessoa estranha ao processo de execução, demonstrou, de forma sumária, que a constrição recaiu em imóveis que integram o seu patrimônio, o que justifica o afastamento da penhora incidente sobre os bens, pelo menos até que se apure, sob o crivo do contraditório, a legitimidade e legalidade das aquisições. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator